Tribunal: TCU
Processo: 039.209/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) COORDENACAO GERAL DE MATERIAL E PATRIMONIO - MINISTÉRIO DA SAÚDE) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 766777, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 766777, função null, que teve como objeto AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE/MG. No. SCNES 2149842 (no da TCE no sistema: 1056/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5262/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Novorizonte-MG por meio do Contrato de Repasse 766777/2011, celebrado em 29/12/2011, que tinha por objeto o instrumento descrito como " ampliação da Unidade Básica de Saúde na sede do Município de Novorizonte/MG no SCNES 2149842 ". Considerando que a irregularidade motivadora da instauração desta TCE foi a execução das obras pactuadas em terreno sem comprovação da titularidade pela municipalidade; Considerando que, segundo certificação (peça 4) da tramitação de processo administrativo de Decreto de Reserva, em nome da municipalidade, lastreado por Contrato de Compra e Venda de Direitos Possessórios de 30/6/2005 e precedido de Decreto Expropriatório de 24/5/2005, e ação de usucapião judicial de 26/8/2020 (peças 6 e 7), envolvendo o terreno onde as obras pactuadas foram edificadas, houve a busca efetiva da regularização formal da propriedade do imóvel em questão; Considerando que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a ausência de comprovação da titularidade do terreno onde as obras pactuadas foram edificadas, por si só, não é irregularidade suficiente para justificar a imputação de débito aos responsáveis; Considerando que a execução física das obras pactuadas alcançou 100% do previsto e a aplicação dos recursos públicos envolvidos, sob o aspecto financeiro, logrou aprovação por parte do concedente, restando evidenciada a sua correta aplicação; Considerando que inexiste nos autos qualquer elemento a indicar a prática, pelos responsáveis, de ato ilegítimo, ilegal ou antieconômico passível de imputação por este Tribunal; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto a este Tribunal propõem, em pareceres uniformes (peças 79 a 82), o arquivamento do feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; dando ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 039.209/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arley Costa Mendes (XXX.772.356-XX); Cleber Nascimento de Pinho (XXX.311.796-XX); Ilton Costa Araújo (XXX.190.936-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Novorizonte-MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.